Tribunal: TCU
Processo: 038.613/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 218/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.613/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adelino Mendes de Freitas (CPF XXX.840.601-XX); Carlos Roberto Costa (CPF XXX.984.596-XX); Carlos Roberto Costa (CPF XXX.984.596-XX) e Domingos Gomes Fernandes (CPF XXX.885.561-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.